Tribunal: TJBA
Processo: 8062046-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062046-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIELA DE JESUS MATOS e outros Advogado(s): ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE QUE FIGURA COMO VÍTIMA NO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL DE CONDUÇÃO COERCITIVA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL, COM A OITIVA DA VÍTIMA. CESSAÇÃO DA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente, vítima em processo de apuração de ato infracional, contra decisão que determinou sua condução coercitiva para audiência de instrução, sob a alegação de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização superveniente da audiência para a qual a condução coercitiva foi determinada acarreta a perda do objeto do mandamus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus preventivo tem por finalidade salvaguardar a liberdade de locomoção diante de uma ameaça concreta e iminente de coação ilegal. 4. A ameaça de constrangimento ilegal apontada na impetração consistia na ordem de condução coercitiva da paciente para a audiência de instrução designada para 26 de novembro de 2025. 5. Consulta aos autos de origem revela que a referida audiência foi efetivamente realizada na data aprazada, com a oitiva da paciente, na condição de vítima. 6. Com a realização do ato processual, o motivo que fundamentava a impetração deixou de existir, cessando, por consequência, a ameaça à liberdade de locomoção da paciente. 7. A superveniência de fato que torna sem efeito o objeto da impetração acarreta a prejudicialidade da ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062046-97.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Antas/BA, tendo como impetrante o bel. ANTONIO ARQUIMEDES DE SÁ LIMA e como paciente, DANIELA DE JESUS MATOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, nos termos do voto. Salvador, .